Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 29.986.778/0001-01 (AGRAVANTE), FS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 25.527.280/0001-11 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PENHOR RURAL – DÚVIDAS ACERCA DA IDONEIDADE DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NA CPR – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento liminar do arresto cautelar se justifica quando há
perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autorizando a imediata apreensão de bens que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, inclusive que estiverem nas mãos de terceiros por força do direito de sequela inerente à garantia real decorrente do penhor rural, desde que a pretensão esteja amparada em prova idônea da existência de uma obrigação certa, líquida e inadimplida, constituem estes os pressupostos jurídicos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência cautelar (CPC, arts. 300 e 305).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000609-51.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar Antecedente à Execução
” (Proc. no 1003755-23.2020.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra FS AGROPECUÁRIA LTDA, indeferiu o pedido liminar de arresto de 2.400.000kg de grãos de milho, safra 2020/2020, cultivados na área da Fazenda Atlântica (matrículas no 1831 e 1832 do SRI da comarca de Novo São Joaquim/MT), por entender que “
o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo não restou claramente configurado nesta fase processual
”

(cf. Id. no 44129272 dos autos de origem).

A agravante alega que “
celebrou juntamente com a arrendatária do imóvel
(Julinere Goulart Bentos)
uma Cédula de Produto Rural, onde figura na qualidade de credora, cujo valor do crédito corresponde ao equivalente a R$ 1.120.000,00
(...)
, constituindo pela cédula de produto rural, em penhor rural de primeiro grau, a quantia de 40.000 (quarenta mil) sacas de milho, safra 2020/2020,
(...)
, produzidos na Fazenda Atlântica
”, e que, diante do inadimplemento da obrigação na data aprazada, nasceu o seu direito de perseguir o produto dado em garantia e que irá servir à satisfação de futura execução.

Diz que o perigo de dano a justificar a concessão imediata do arresto cautelar decorre do fato de que, no dia 30.07.2020, apesar de ainda não ter sido adimplida a obrigação estampada na CPR, e a despeito do seu direito de preferência, o milho cultivado na Fazenda Atlântica começou a ser colhido pela agravada, mesmo esta “
não

(detendo) qualquer direito sobre a lavoura plantada pela arrendatária, bem como não possuir idoneidade ou mesmo lastro patrimonial para cumprir a obrigação de
(entrega de)
40.000,00 mil sacos de milho
(ou o seu equivalente em dinheiro)”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido e autoriza o arresto cautelar dos grãos de milho nos termos expostos na petição inicial; de imediato, pede a
antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 72920985).

A decisão de Id. no 78905994 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id.
no 83338951).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O pedido de arresto cautelar de grãos está lastreado na obrigação estampada na CPR “
UNITY 02-2020
”, datada de 20.03.2020, emitida por
Julinere Goulart Bentos
em favor da autora/agravante Agro Unity Fertilizantes, consistente na promessa de entrega de 2.400.000kg de grãos de milho, equivalente a 40.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho plantada na área da Fazenda Atlântica (matriculas no 1831 e 1832 do SRI da comarca de Novo São Joaquim), safra 2020/2020, com vencimento em 29.06.2020, e, como garantia da operação, a mesma quantidade do produto foi ofertada em penhor rural de 1o grau, e sem concorrência de terceiros (cf. Id. no 34313494 ao 34313498
dos autos de origem).

Em análise inicial, apesar de admitir a aparência do direito afirmado pela autora em função da apresentação da cópia da CPR, acompanhada da prova do registro do penhor rural, a MMa. Juíza indeferiu o pedido liminar por não verificar a presença de situação que denote urgência ou risco de dano grave ou irremediável
(cf. Id. no 44129272 dos autos de origem).

O arresto cautelar é sempre cabível e justificável quando há perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autorizando a imediata apreensão de bens que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, inclusive que estiverem nas mãos de terceiros por força do direito de sequela inerente às garantias reais, desde que a pretensão esteja amparada em prova idônea da existência de uma obrigação certa, líquida e inadimplida, constituem estes os pressupostos jurídicos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência cautelar (CPC, arts. 300 e 305).

Então, havendo prova segura do direito de crédito alegado, e considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é
exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

Ocorre, porém, que, ao revisar de forma mais aprofundada o título em que se funda a pretensão autoral, ainda que em caráter perfunctório, salta aos olhos inconsistências e dúvidas acerca da idoneidade do negócio jurídico ali estampado, aspectos estes que peremptoriamente obstam a conclusão pela presença da probabilidade do direito afirmado pela autora/agravante.

O 1o ponto que, desde logo, chama atenção na CPR é o local indicado para o cultivo e colheita do milho, a saber, a “
Fazenda Atlântica
”, composta pelas
matrículas no 1831 e 1832 do SRI da comarca de Novo São Joaquim/MT, anteriormente, matrículas no
25.838 e 25.839 (cf. Id. no 34313507 ao 34313510 dos autos de origem), ou, regredindo um pouco mais, antes de ser desmembrada, matrícula no 23.889, e, originalmente matrícula no 752, área que dispensa maiores apresentações no âmbito desta Corte Julgadora, sendo o epicentro de diversos conflitos possessórios que vêm se protraindo ao longo dos anos até os dias de hoje, cujo destaque aqui, neste julgado, vai à
ação de
Embargos de Terceiro (Proc. no 775-78.2018.811.0106 - Código 80002), ajuizada pela emitente da CPR em comento,
Julinere Goulart Bentos, em desfavor de
Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery.

E a especial distinção se justifica porque, em consulta ao desenvolvimento do processo daquela demanda, nota-se que, desde abril de 2019, Julinere (emitente da cédula) sabia da precariedade da sua presença na área, admitida apenas até terminasse a colheita da safra
2019/2019
, sendo que, desde
25.11.2019, Luiz Carlos e Renato foram formalmente imitidos na posse dos imóveis (cf. Id. no 34338740 dos autos de origem).
Para mais detalhes, confira-se o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT no julgamento do RAC no 0000775-78.2018.811.0106, de minha relatoria, julgado em 09.02.2021.

Sendo assim, no dia 20.03.2020, data aposta na cártula pelas partes como a da emissão da CPR, a emitente Julinere não mais estava na posse (direta ou indireta) da área da Fazenda Atlântica, o que, à primeira vista, conduz à conclusão (lógica) de que a safra de milho cultivada no local naquele ano (2020) não foi por ela produzida/plantada e, por conseguinte, nem foi financiada pelo dinheiro (supostamente) entregue pela autora/agravante em razão da emissão da CPR, circunstância que certamente arrefece a sua pretensão liminar, afinal, se realmente for esse o caso, a Agro Unity foi mera vítima de um “golpe”.

O 2o ponto notável é referente ao registro da CPR, ato formal que só ocorreu no dia 30.06.2020, isto é, no dia seguinte à data de vencimento da obrigação, sendo também a data em que a emitente (naquele momento, já devedora inadimplente) decidiu reconhecer a sua firma aposta na cártula
(cf. Id. no 34313498 - pág. 1 dos autos de origem), pois, como se sabe, a
usente o registro, o negócio não produz eficácia contra terceiros (Lei n o 8.929/94, art. 12,
caput
), presumindo-se a boa-fé por parte daquele que celebrou outro negócio envolvendo o mesmo produto, e, ainda mais relevante, sequer há prova de que o penhor rural foi averbado “
no Cartório de localização dos bens apenhados
” (Lei n o 8.929/94, art. 12, §1o), logo, uma vez que a ré/agravada defende que o produto colhido lhe pertence por força de arrendamento rural firmado com Luiz Carlos Salesse e Renato Nery, o que, embora não comprove documentalmente, dado ao histórico acima traçado, parece uma alegação muito mais plausível do que à apresentada pela autora/agravante, também sob esta ótica não há falar na demonstração da probabilidade do direito necessário à antecipação da tutela.

Há, ainda, outras alegações preocupantes de inconsistências vinculadas à CPR objeto da lide, conforme enumera a ré/agravada em suas manifestações na origem (cf. Id. no 34338735 ou 34824794 dos autos de origem), porém, os 2 pontos acima ressaltados bastam para definir a questão por ora, em sede de cognição sumária, devendo ser reservada à análise do mérito o estudo mais amplo e verticalizado das circunstâncias fáticas e jurídicas discutidas nos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021